Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1013776-38.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTES: DALILA SILVA
Vistos.
Em regime de plantão.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em prol de DALILA SILVA, contra o ato da autoridade tida como coatora, o Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que na decisão de Id. n.o 61908158, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, a bem da ordem pública.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante, no dia 29/07/2021, em situação que denota a violação de domicílio, sem perder de vista que a decisão combatida não estaria fundamentada. Ajunta, ainda, a possibilidade de liberação cautelar calcada na crise sanitária atinente à doença Covid-19.
Com tais razões, postula, liminarmente, a liberação cautelar da paciente ou a anulação da decisão que lhe decretou a prisão preventiva.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
A decisão combatida, de meridiana clareza, assentou que:
“A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor da Autuada restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação das drogas apreendidas. Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito da Autuada asseveraram que receberam denúncia anônima, indicando que sua residência era utilizada para reuniões da facção criminosa Comando Vermelho, bem como havia grande quantidade de entorpecente no referido local, ocasião que foi realizada a diligência e em abordagem encontraram materiais que a evidenciam a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
É possível observar por meio da certidão de antecedentes criminais aportada aos autos, que no mês de maio do corrente ano, a flagranteada foi do presa em flagrante pelo mesmo delito indicado nestes autos, sendo que naquele feito, fora concedida liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares na data de 23/05/2021”. (audiência de custódia realizada em 30/07/2021).
Pois bem.
Quanto à alegação de violação de domicílio, o que se denota dos autos é que a residência da paciente era indicada frequentemente à força policial como ponto de comercialização de entorpecentes e agremiação de integrantes do comando vermelho.
Assim, em rondas, policiais militares visualizaram o momento em que indivíduos, assustados com a presença da polícia, fugiram da residência da paciente, situação que, a priori, legitimou a fundada suspeita de que, naquele momento, estivesse em andamento a ação criminosa que veio a ser desvelada com o ingresso na residência e consequente apreensão de diversas porções de drogas e apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito de tais substâncias, tais como balança de precisão, dinheiro, etc.
Portanto, neste momento de epidérmica cognição, não se vislumbra ilegal violação de domicílio, senão efetiva situação de flagrante delito, a justificar a ação policial.
Lado outro, constata-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de manutenção da ordem pública, posta em cheque pelas reiteradas condutas delituosas da paciente, que, como visto, já havia sido presa recentemente pela prática de delito semelhante, recebendo a benesse da liberação cautelar condicionada ao cumprimento de medidas cautelares em 23/05/2021.
Assim, a gravidade da conduta, a possível relação com organizações criminosas, bem como a reiteração delitiva denotam a periculosidade da paciente, legitimando a manutenção da segregação a bem da ordem pública.
Por derradeiro, não são encontradiços nos autos quaisquer elementos que indiquem que a paciente se encontre no grupo de risco da doença Covid-19, ou que esta esteja disseminada dentro do presídio em que acautelada, ou mesmo que, ali, não se disponha do adequado tratamento médico.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se, com a URGÊNCIA necessária;
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA